Tribunal: STF
Processo: RE 920349
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Creditamento decorrente da aquisição de mercadorias de empresa optante do sistema de impostos e contribuições das microempresas e das empresas de pequeno porte. 5. Incidência da Súmula 284/STF. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 8. Pretensão de rediscussão da matéria. 9. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 10. Embargos de declaração rejeitados.